Tribunal: TJPA
Processo: 0807446-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807446-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESASTRES NATURAIS. LIMINAR. REQUISITOS ATENDIDOS. ALEGAÇÕES SEM RESPALDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Das informações constantes nos autos verifica-se que o MPE
apurou a existência de 3 (três) áreas de alto risco de inundação gradual, em razão da ocupação inadequada das áreas.

2. Avalio que as argumentações do Agravante se resumem em apontar que já estão sendo adotadas medidas para minimizar os danos e que os pedidos do MPE são inexequíveis.

3. Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

4. O
juízo de primeiro grau ponderou, acertadamente as circunstâncias que o levaram ao deferimento da medida liminar, conforme disciplina o artigo 300 do CPC
[1]
.

5.
Assim, a decisão de primeiro grau não merece reparos.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“V. Fica antecipada a tutela para determinar ao município:

1.1) no prazo de 20 (vinte) dias:

- realize o mapeamento das famílias expostas à área de risco, conforme indicação da área delimitada como de alto risco pelo CPRM — Serviço Geológico do Brasil (fls. 08/13), com a elaboração de uma lista nominal de todos os moradores da referida área, contendo RG e CPF;

- adote as respectivas ações de prevenção, conforme previsto no artigo 2°, IX, do Decreto Federal de n° 7.257/20102;

- tecnicamente, deliberem sobre as sugestões indicadas pelo Serviço Geológico do Brasil, às fls. 10, inclusive pela análise e decisão técnica, a cargo dos demandados, de retirada das famílias do local;

1.2) no prazo de 30 (trinta) dias:

- implante pluviômetros em alguns pontos do município, para monitoramento e controle das chuvas, e de uma régua milimétrica no rio Tocantins para sua medição diária e criação de séries históricas para auxiliar o acompanhamento e futuras previsões de fenômenos naturais de grande porte;

- adote medidas para a contenção de desmatamento e erosão da área delimitada pelo Serviço Geológico do Brasil, como de alto risco de inundação;

- o controle da ocupação das planícies fluviais e de inundação, proibindo a construção em locais que anualmente são inundados, promovendo a recuperação da mata local ou estabelecendo projetos para novos usos dessas áreas (turismo ecológico), conforme as leis ambientais;

2.1) no prazo de trinta dias, campanhas de educação ambiental à população, promovendo o entendimento dos prejuízos causados pelo descarte irregular e o acúmulo de lixo nas drenagens;

2.2) no prazo de quarenta e cinco dias, a estruturação da Defesa Civil Municipal, agregando profissionais de diversas áreas, tais como engenheiro, geotécnico, além de incentivar a formação de líderes comunitários que possam apoiar nas situações de emergência e/ou pontos fundamentais na questão de segurança público município;

2.3) no prazo de sessenta dias, a elaboração de um plano de ordenamento territorial do município, objetivando o planejamento de ocupação urbana e rural de forma adequada e sustentável.

No caso de descumprimento de qualquer dos pedidos da tutela, fica definida aos demandados multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”

O recorrente relata que foi movida Ação Civil Pública em face do Município de São João do Araguaia, para que sejam adotadas medidas de caráter preventivo em áreas com risco de serem atingidas por desastres naturais.

Diz que, em razão de procedimento administrativo instaurado pelo MPE, foram adotadas pelo Município várias medidas para conter os danos, mesmo assim foi ajuizada a ação civil pública.

Argumenta que a decisão combatida não leva em consideração circunstâncias e peculiaridades de São João do Araguaia e que já estão executadas medidas.

Ademais, diz que as sugestões efetuadas pelo Ministério Público são inexequíveis.

Destarte requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual fora indeferido (Id.
3579530
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 37899190).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir na demanda (Id. 4084112).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que deferiu a liminar requerida pelo Ministério Público nos Autos da Ação Civil Pública.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o recurso.

D
iante das informações constantes nos autos, verifico que o Recorrido Ajuizou Ação Civil Pública após instauração de procedimento administrativo, que apurou a existência de 3 (três) áreas de alto risco de inundação gradual, em razão da ocupação inadequada das áreas.

Averiguo que as argumentações do Agravante se resumem em apontar que já estão sendo adotadas medidas para minimizar os danos e que os pedidos do MPE são inexequíveis.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, avaliando as informações, entendo que o juízo de primeiro grau ponderou, acertadamente as circunstâncias que o levaram ao deferimento da medida liminar, conforme disciplina o artigo 300 do CPC
[1]
.

Ademais, não vislumbro que o Agravante tenha apresentado nos autos prova de que já esteja adotando todas as medidas necessárias para minorar os riscos e que as obrigações impostas são inexequíveis.

Desse modo, entendo que a decisão combatida não demanda reparos, pois, o juízo de primeiro grau, após analisar as informações já carreadas nos autos, proferiu decisão fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 13/04/2023